Tribunal: TJMT
Processo: 1018513-76.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018513-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO JOSE MATOS - CPF: 029.373.022-97 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. SÚMULA 29-TR. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Dispensado o relatório.

Agravo interno de PABLO JOSE MATOS contra a decisão monocrática que
desproveu
o recurso inominado interposto pela parte reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, objetivando exclusivamente a majoração dos danos morais.

Na origem, PABLO JOSE MATOS ajuizou ação de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, objetivando a declaração de inexistência do débito negativados no valor de
R$ 49,00
, bem como indenização por danos morais em razão da negativação que alega ser indevida.

A parte reclamada não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes e a origem específica do débito negativado.

Sobreveio sentença declarando inexigível o débito e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$500,00 à título de danos morais.

A parte reclamante possui 13 (treze) negativações posteriores, que totalizam R$9.012,87.

O juiz de primeiro grau observou corretamente o enunciado sumular n. 29 da augusta Turma Recursal, que dispõe que “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”.

Quanto ao montante fixado a título de indenização por danos morais, este foi estabelecido com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, bem como os precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por PABLO JOSE MATOS e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº 237928175.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 1% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024